Tribunal: TJDFT
Processo: 0703369-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. ANULAÇÃO DE DOAÇÃO C/C CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO FRAUDULENTA. INSUBUBISTÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e indenização em desfavor dos réus. Alegou que adquiriu imóvel em conjunto com o primeiro requerido durante união estável, mas que ele o teria doado de maneira fraudulenta às filhas, demais requeridas. Busca a nulidade de tal doação, com a indisponibilidade do bem e a condenação dos réus ao pagamento de aluguéis e de danos morais.
2. Pela sentença recorrida, julgado improcedente o pedido ao fundamento de que, já que não reconhecida a alegada união estável entre a autora e o primeiro réu nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, não haveria óbice à mencionada doação, haja vista que o imóvel pertenceria apenas ao réu. 2.1. E, nesta sede, a apelante reitera tese de nulidade da doação.
3. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual há comunicabilidade ou meação dos bens e das dívidas adquiridos na constância da união, prescindindo-se, para tanto, da prova de que a aquisição decorreu do esforço comum do casal. 3.1. Nos termos do art. 1.647 do Código Civil, é anulável a doação de bem imóvel, no curso da sociedade conjugal, sem a outorga uxória, salvo se os cônjuges forem casados no regime da separação absoluta, nos termos do art. 1.647 do Código Civil.
4. Na hipótese, embora a apelante assevere ter adquirido o imóvel em conjunto com o primeiro requerido, não foi reconhecida a alegada união estável entre a as partes, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, o que afasta o direito de partilha, bem como a eventual nulidade da doação feita pelo réu às filhas.
5. Na espécie, não demonstrado que a desocupação do imóvel pela autora/apelante, decorrente de ajuizamento de ação de Imissão na Posse ensejou violação aos seus direitos da personalidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.